Tribunal: TJDFT
Processo: 0730541-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730541-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGRAVADO: JAIRO ALEXANDRE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos de ação de repetição de indébito (Processo no 0703142-61.2021.8.07.0002), movida por JAIRO ALEXANDRE DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou ao réu que efetue, no prazo de 24 horas, a restituição à conta bancária do autor do valor de R$9.000,00, arbitrando, para o caso de descumprimento da obrigação, multa no valor de R$9.000,00 (ID 100739618, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 29249889), o agravante anuncia que o prazo definido para cumprimento da obrigação é exíguo, além do que é exorbitante o valor da multa arbitrada. Explica que o agravado alega que, por equívoco, ao efetuar o pagamento de boleto no valor de R$1.250,72 digitou R$10.250,72, sendo que o montante foi debitado de seu cheque especial, motivo pelo qual requereu o cancelamento da compra. Ressalta que a ordem determinada pelo Juízo da causa já foi cumprida, com a realização de estorno dos valores para a conta do agravado. Indica que a aplicação da multa, no caso concreto, é desnecessária, já que não houve resistência ao cumprimento. Defende que o valor da multa deve ser reduzido sempre que houver evidente onerosidade. Tece considerações sobre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Discorre sobre os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Ao final, pede a concessão de tutela de urgência, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, bem como seja suspensa a própria incidência da multa diária. No mérito, requer o provimento do agravo e a reforma da decisão combatida. Preparo regular (IDs 29249891 e 29249890). Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir, em parte, a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Em exame dos autos, verifica-se que o d. Juízo da causa deferiu, no dia 23.8.2021, a tutela de urgência vindicada pelo agravado e determinou ao banco agravante a restituição do valor de R$9.000,00, no prazo de 24 horas. O sistema registrou ciência da decisão, pela instituição financeira, na data de 2.9.2021. No dia 14.9.2021, a parte autora peticionou informando o cumprimento tardio da obrigação, porquanto a restituição foi realizada apenas no dia 9.9.2021. Em sua insurgência, o agravante defende, em síntese, a desnecessidade da medida, a exiguidade do prazo concedido, além da exorbitância do valor arbitrado para a multa. Quanto à aplicação da multa, análise do caso concreto demonstra que os valores debitados da conta do agravado por conta do pagamento equivocado são de natureza alimentar, de modo que o cumprimento da medida, em tempo célere, era necessário, a ensejar a fixação da medida coercitiva, conforme autorizam os artigos 301, 497 c/c o 536, § 1°, do Código de Processo Civil. No entanto, muito embora já exista notícia de cumprimento da obrigação, nota-se que o prazo fixado – 24 horas – pode ter sido, de fato, exíguo para atendimento da medida, sendo certo que não apenas o valor da multa cominatória deve ser guiado pelo princípio da proporcionalidade, mas, igualmente, o tempo indicado para atendimento da ordem. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO EXÍGUO. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. 1. A cominação de multa diária por descumprimento de ordem judicial decorre de expressa disposição legal (art. 497 c/c art. 536, § 1o, do CPC), e objetiva conferir efetividade à tutela jurisdicional. 2. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa, e o prazo para cumprimento da obrigação de fazer não pode ser exíguo. 3. Recurso provido. (Acórdão 1239126, 07211939720198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020) Assim, visualiza-se a probabilidade no direito do agravante quando alega a exiguidade do prazo concedido. De tal maneira, e como já existe, na origem, petição da parte agravada pedindo a incidência da multa pelo atendimento tardio da determinação judicial, importante que a tutela de urgência pretendida pelo agravante seja concedida, a fim de se evitar a imposição da multa antes se de avaliar o mérito da presente insurgência, ocasião em que também será avaliada a proporcionalidade do valor modulado. Frise-se, todavia, que os efeitos da presente decisão estão restritos à imposição da multa por descumprimento da decisão objeto do presente agravo, sem impedir nova cominação da sanção processual em situações distintas. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, para que seja suspensa a incidência da multa diária determinada na decisão de ID 100739618, dos autos de origem, até julgamento do mérito da presente insurgência. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator